Tribunal: TJDFT
Processo: 0742715-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742715-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BENEVIDES SANTOS DESPACHO Chamo o processo à ordem. Nos presente autos, narra a parte requerente que: a) em 22.7.2022, teria recebido ligação telefônica do número 4004-0001, na qual seu interlocutor teria se identificado como “Daniel Almeida Brito” e seria funcionário do Banco do Brasil; b) o suposto preposto informou acerca de transações bancárias suspeitas de compra de passagens aéreas pela “internet” e compras em lojas físicas em outros estados; c) para comprovar que ela estava em Brasília, o suposto preposto teria informado que um funcionário da instituição financeira iria até a residência dela para recolher o cartão de crédito objeto da fraude, e que ela deveria redigir uma declaração de próprio punho, para encaminhar ao “setor de investigação”; d) o suposto funcionário do banco teria ido até a residência dela e teria recolhido o plástico e a declaração; e) em 22.7.2022, às 16h, ao relatar o ocorrido a seu filho, constatou ter sido vítima de “golpe”, e ao acessar sua conta bancária, teria verificado a realização de compra, por meio de cartão de crédito, no valor de R$ 45.000,00. Em razão disso, ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 45.000,00) e extrapatrimoniais (R$ 3.480,00). Em consulta ao sistema informatizado, constata-se a existência de processo diverso (0753873-82.2022.8.07.0016), aparentemente com a mesma causa de pedir (suposta fraude praticada por terceiros em 22.7.2022, às 16h), porém referente aos débitos de R$ 9.200,00 e de R$ 13.000,00, distribuído a Juízo diverso (e aparentemente sem a comunicação da existência da presente demanda), em que a demandante postulou também a reparação dos danos materiais (R$ 22.200,00) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00). Preliminarmente à análise do presente recurso interposto pela instituição financeira, intime-se a requerente/recorrida para esclarecer os citados fatos processuais, no prazo de dez dias. Certifique-se acerca da interposição de recurso no processo 0753873-82.2022 e comunique-se o setor de distribuição acerca da prevenção deste Juízo, se for o caso. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito